Tribunal: TJMT
Processo: 1051013-75.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051013-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[A. C. R. C. - CPF: 570.536.608-69 (APELADO), DOUGLAS DOS SANTOS BARALDI - CPF: 456.139.488-52 (ADVOGADO), FERNANDA REZEK CARANI - CPF: 281.832.628-13 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (APELANTE), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO), FERNANDA REZEK CARANI - CPF: 281.832.628-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA SOARES - CPF: 223.412.098-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA.
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS AÉREAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelos autores em razão do extravio temporário de bagagens em voo doméstico, com restituição após 5 e 8 dias, respectivamente, sem entrega no local indicado pelos passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da companhia aérea pelo extravio temporário de bagagem em voo doméstico operado em regime de compartilhamento de
code-share
, bem como a configuração e quantificação dos danos materiais e morais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre passageiros e companhia aérea caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento.

Não há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro quando o voo é operado por outra companhia em regime de compartilhamento
c
ode-share
, pois ambas as empresas integram a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente perante o consumidor, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

O extravio temporário de bagagem que ultrapassa o prazo regulamentar de 7 dias estabelecido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC (art. 32, §2º, I), somado ao descumprimento do dever de entregar as bagagens no local indicado pelos passageiros, configura dano moral indenizável, por extrapolar o mero dissabor cotidiano.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado considerando o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade socioeconômica das partes, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00 para cada autor.

Tese de julgamento:

A companhia aérea que comercializa bilhetes de passagem responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que o trecho em que ocorreu o extravio da bagagem tenha sido operado por outra empresa em regime de compartilhamento
code-share
.

O extravio temporário de bagagem que ultrapassa o prazo regulamentar de 7 dias estabelecido pela ANAC, somado ao descumprimento do dever de entregar as bagagens no local indicado pelos passageiros, configura dano moral
indenizável.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais
ajuizada
por

A.C.R.C.
representado por
FERNANDA REZEK CARANI
e
FERNANDA REZEK CARANI
,
que

julgou
procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as requeridas PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA e LATAM AIRLINES GROUP S.A., ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, a título de danos morais, corrigido pela Selic, a contar da citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024, bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.284,54,
corrigido pela Selic
, a contar da data do extravio da bagagem, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Ainda, condenou a
s
requerida
s
ao pagamento das custas
, despesas
processuais e honorários advocatícios,
fixados
em
20% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais
a
recorrente aduz
, em síntese, a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão do princípio da especialidade.

Assevera a sua ausência de responsabilidade civil e hipótese de excludente de ilicitude por culpa exclusiva de terceiros, nos termos do artigo 14, §3º, do CDC, uma vez que o extravio ocorreu em trecho operado pela PASSAREDO.

Alega a inexistência de pressupostos para caracterização da responsabilidade civil por danos morais, argumentando que o extravio temporário de bagagem configura mero aborrecimento.

Ao final, pugna
pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.
Subsidiariamente,
requer a
redução do
quantum

da
indenização por danos morais
.

Contrarrazões no Id.
320158398
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
A.C.R.C.
representado por
FERNANDA REZEK CARANI
e
FERNANDA REZEK CARANI

ajuiz
aram

Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais
em
face da
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, aduzindo, em síntese, que
a
dquiriram passagens aéreas pelo site da LATAM para o trajeto

a ser realizado em
30/
08/2024 de
Cuiabá/MT → São Paulo (Guarulhos) → Presidente Prudente/SP, sendo o primeiro trecho operado pela LATAM e o segundo pela PASSAREDO.

Alegaram que

ao desembarcar no aeroporto de Presidente Prudente

se depararam com a
informação de que
suas duas bagagens despachadas haviam sido extraviadas
.

Sustentaram que a primeira bagagem foi localizada apenas em 03/09/2024 (cinco dias após o voo) e a segunda em 06/09/2024 (oito dias após o voo)
e que e
m ambos os casos, as empresas aéreas não providenciaram a entrega das bagagens
em seu

destino final
(Araçatuba/SP), obrigando-os a se deslocarem até os aeroportos de Presidente Prudente/SP e São José do Rio Preto/SP para retirar suas malas.

Por
essa raz
ã
o,
requere
ram
a
condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais e de R$ 2.284,54 pelos danos materiais.

Ao sentenciar,
o magistrad o singular, Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou

procedente
s
os pedidos da ação conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerid
a
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de dano material e moral indenizável em razão do extravio temporário de bagagem em voo doméstico.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de
responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

No caso em tela, os autores adquiriram as passagens aéreas diretamente da LATAM, que emitiu os bilhetes e recebeu o pagamento, estabelecendo uma relação contratual direta com os consumidores.

O
fato de o segundo trecho ter sido operado pela PASSAREDO, em regime de
"
code-share
"
, não afasta a responsabilidade da LATAM perante os consumidores, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único
,
e 25, §1º,
do CDC, que estabelece a
responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço
.

Portanto, não há que se falar em excludente de responsabilidade da LATAM por culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a PASSAREDO não é terceiro estranho à relação contratual, mas sim parte integrante da cadeia de fornecimento do serviço.

Quanto ao dano material,
restou incontroverso nos autos que os autores ficaram privados de seus pertences por 5 e 8 dias, respectivamente, sendo obrigados a adquirir itens básicos de vestuário, higiene e medicamentos. Além disso, tiveram que se deslocar por conta própria a duas cidades diferentes (Presidente Prudente e São José do Rio Preto) para recuperar suas bagagens, percorrendo distâncias consideráveis a partir de Araçatuba, onde estavam hospedados
.

Desse modo, devidamente comprovadas as despesas materiais em decorrência
da privação dos pertences pessoais pelo
extravio da
s
bagage
ns
,
impõe-se
o
dever de reparação.

No que tange à caracterização do dano moral,
importa destacar que, embora as relações de consumo sejam regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o transporte aéreo possui regulamentação específica no
Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986) e nas normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que devem ser aplicadas de forma complementar.

Isso porque, a
pesar da relação consumerista, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

Diferentemente do entendimento adotado na sentença recorrida, o dano moral em casos de extravio temporário de bagagem não é presumido (
in
re

ipsa
), devendo ser analisado conforme as circunstâncias específicas de cada caso, especialmente considerando o prazo regulamentar estabelecido pela ANAC.

Sobre o
extravio de bagagem
, a Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece, em seu artigo 32, §2º, inciso I, que o transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, no prazo de até 7 (sete) dias para voos domésticos.

Verifica-se que a primeira bagagem foi restituída dentro do prazo regulamentar de 7 dias estabelecido pela ANAC, mais precisamente no 5º dia após o extravio (03/09/2024). Já a segunda bagagem foi restituída apenas no 8º dia (06/09/2024), extrapolando, portanto, o prazo regulamentar.

Além disso, é importante considerar que, em ambos os casos, as companhias aéreas descumpriram a obrigação de entregar as bagagens no local indicado pelos passageiros, conforme determina a Resolução da ANAC, obrigando-os a se deslocarem por conta própria para recuperá-las em cidades diferentes (Presidente Prudente e São José do Rio Preto).

Diante dessas circunstâncias específicas, o dano moral está configurado,
eis que o
prazo de restituição extrapolou o limite regulamentar

e
o dever de
entregar as bagagens no local indicado pelos passageiros
,
cujos
elementos comprovam circunstâncias excepcionais de transtornos e aborrecimentos ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Em relação ao
quantum
, deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da
apelante
pela
negligência no exercício da atividade exercida
,
a extens
ão do dano e, ainda,
levando em conta a capacidade socioeconômica das partes,
bem como
as especificidades dos autos, entendo
suficiente
o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
para cada autor.

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
dou

parcial
provimento
ao recurso
para reformar em parte a sentença a fim de minorar os danos morais
para
R$
3
.000,00 (
três
mil
reais
)
para cada autor.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026